Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-70.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Pagamento de sinistro. Seguro prestamista. Saldo do valor de quitação do imóvel. Negativa de recebimento dos beneficiários por ausência de correção monetária. Insurgência da seguradora. Alegação de embaraço no recebimento dos valores por ocasionado pelos próprios beneficiários. Saldo apontando como devido não condiz com o valor devido, havendo excesso. Defende

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Pagamento de sinistro. Seguro prestamista. Saldo do valor de quitação do imóvel. Negativa de recebimento dos beneficiários por ausência de correção monetária. Insurgência da seguradora. Alegação de embaraço no recebimento dos valores por ocasionado pelos próprios beneficiários. Saldo apontando como devido não condiz com o valor devido, havendo excesso. Defende que o valor devido deve corresponder ao depositado às fls. 41/44, mais a diferença apurada de R$ 7.372,06 (sete mil, trezentos e setenta e dois reais e seis centavos), correspondente a data do acordo firmando entre a cooperativa responsável pela venda e quitação do imóvel. Argumenta que o IPCA somente deve ser aplicado até a data do depósito judicial e não nos moldes propostos pela sentença. Acolhimento. Verba honorária. Aplicação sobre a diferença devida e não sobre o valor da causa, tendo em vista a desproporcionalidade. Acolhimento. Verba honorária que deve incidir sobre a diferença entre o depositado e o efetivamente devido.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004822-70.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, são
apelados VANDA MACIEL MARQUES, FERNANDA MACIEL MARQUES,
MARCOS MACIEL MARQUES e FABIO MACIEL MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004822-70.2019.8.26.0609 -Voto no 28499 – TABOÃO DA SERRA – EMS
2
VOTO No: 28.499
APEL. No: 1004822-70.2019.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: RAFAEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA
APTE.: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
APDOS.: VANIA MACIEL MARQUES E OUTROS
Ação de consignação em pagamento. Pagamento de
sinistro. Seguro prestamista. Saldo do valor de quitação
do imóvel. Negativa de recebimento dos beneficiários
por ausência de correção monetária. Insurgência da
seguradora. Alegação de embaraço no recebimento dos
valores por ocasionado pelos próprios beneficiários.
Saldo apontando como devido não condiz com o valor
devido, havendo excesso. Defende que o valor devido
deve corresponder ao depositado às fls. 41/44, mais a
diferença apurada de R$ 7.372,06 (sete mil, trezentos e
setenta e dois reais e seis centavos), correspondente a
data
do
acordo
firmando
entre
a
cooperativa
responsável pela venda e quitação do imóvel. Argumenta
que o IPCA somente deve ser aplicado até a data do
depósito judicial e não nos moldes propostos pela
sentença. Acolhimento. Verba honorária. Aplicação
sobre a diferença devida e não sobre o valor da causa,
tendo em vista a desproporcionalidade. Acolhimento.
Verba honorária que deve incidir sobre a diferença entre
o depositado e o efetivamente devido.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 444/448 que, julgou extinta a ação de consignação em pagamento, sem
resolução do mérito, com relação aos requeridos Marcos Maciel Marques, Fernanda,
,Maciel Marques Neto e Fábio Maciel Marques, nos termos 485, VI, do Código de
Processo Civil e, parcialmente procedente em relação à requerida Vanda Marcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004822-70.2019.8.26.0609 -Voto no 28499 – TABOÃO DA SERRA – EMS
3
Marques, , resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, para considerar que não houve recusa da requerida ao recebimento do valor
consignado à fl. 42, declarando extinta a obrigação da autora até o limite do depósito,
na forma do artigo 546, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Todavia, considerou insuficiente o valor depositado havendo
um saldo em favor da requerida de no valor de R$ 17.979,00 (valores de
31/07/2018), valendo a presente sentença como título executivo, facultando a ela o
cumprimento nos mesmos autos, na forma do artigo 545, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Pelo princípio da sucumbência e da causalidade, condenou à
autora a arcar com as custas e despesas processuais e com honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A seguradora apela aduzindo, em suma, que quando do
ajuizamento esta demanda consignatória, esclareceu que celebrou através da
estipulante Coperativa Habitacional Vida Nova Cerejeira I, contrato de seguro de
vida prestamista com o Segurado Joel Ferraz Marques falecido em 22/01/2016.
Em razão do óbito do segurado JOEL FERRAZ MARQUES,
foi realizado abertura do processo de sinistro em esfera administrativa, contudo não
houve conclusão diante da ausência de entrega documentos indispensáveis para a
correta regulação do sinistro.
A Estipulante ajuizou então demanda judicial em face da
Seguradora, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra Cível
sob o no de processo: 1001669- 97.2017.8.26.0609 ao qual restou homologado
acordo do pagamento do saldo devedor junto a Estipulante R$ 90.198,46 restando
aos beneficiários R$ 134.801,54.
Por conta daquele processo os apelados resistiram em receber
o montante apontado como devido, não restando alternativa a Seguradora, que o
ajuizamento da presente demanda consignatória.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral
sob o fundamento de que o depósito judicial carecia de correção monetária
determinando o complemento do depósito no importe de R$ 17.979,00 (dezessete
mil, novecentos e setenta e nove reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004822-70.2019.8.26.0609 -Voto no 28499 – TABOÃO DA SERRA – EMS
4
Insurge a apelante, tendo vista que a r. sentença não
considerou corretamente a correção do capital segurado que deveria levar como base
o acordo firmado com a Estipulante nos autos n.o 1001669- 97.2017.8.26.0609.
Discorda ainda da fixação absolutamente desproporcional dos
honorários advocatícios de sucumbência que importam praticamente o valor fixado
para complemento do depósito.
Pleiteia pelo provimento.
É o relatório.
Life Seguros e Previdência ajuizou ação de consignação em
pagamento contra Vanda Maciel Marques, Marcos Maciel Marques, Fernanda Maciel
Marques Neto e Fábio Maciel Marques, sob alegação de que, por intermédio da
estipulante Cooperativa Habitacional Vida Nova Cerejeira I, celebrou contrato de
seguro de vida prestamista com o segurado Joel Ferraz Marques, falecido em
22/01/2016.
Diante da ocorrência do óbito do segurado, foi aberto
processo de sinistro em esfera administrativa. Contudo, não houve conclusão, devido
à ausência de entrega de documentos indispensáveis para a adequada regulação.
A Cooperativa Vida Nova estipulante do seguro ajuizou
demanda contra a seguradora (ação n. 1001669- 97.2017.8.26.0609), requerendo o
pagamento do capital segurado, a quitação do saldo devedor do imóvel e o
pagamento da cota-parte dos beneficiários.
Menciona que o contrato de seguro é de natureza prestamista
e tem como objeto a garantia do contrato de financiamento em caso de sinistro.
Coloca que no contrato em discussão o capital segurado à época do sinistro era de R$
225.000,00 e o saldo devedor do segurado junto à estipulante era de R$ 90.198,46,
restando, assim, aos beneficiários a quantia de R$ 134.801,54.
A segurado narrou que, no bojo da ação n. 1001669-
97.2017.8.26.0609 firmou acordo com a estipulante, que foi homologado em juízo.
Esclarece que realizou o pagamento da integralidade do
capital segurado à estipulante, por meio de cheques, quitando o imóvel, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004822-70.2019.8.26.0609 -Voto no 28499 – TABOÃO DA SERRA – EMS
5
estipulante se responsabilizado por fazer a entrega dos cheques aos beneficiários, ora
requeridos.
Destacou também que na proposta de seguro não consta
indicação de beneficiários, razão pela qual foi observado o teor do artigo 792 do
Código Civil, sendo o capital dividido da seguinte forma: 50% para a cônjuge do
segurado, Vanda Maciel Marques, e 16,66% para cada um dos filhos do segurado,
Fabio Maciel Marques, Fernanda Maciel Marques e Marcos Maciel Marques.
Sustentou que, no entanto, os beneficiários não se
apresentaram para retirar o cheque e, consequentemente, não houve a compensação
bancária.
Ressaltou que o saldo devedor do imóvel foi informado pela
estipulante do contrato e foi devidamente quitado, restando pendente apenas o
pagamento da cota-parte dos ora requeridos.
Pediu que, caso o juízo entendesse prudente, fosse expedido
ofício à estipulante, para apresentação de relatório das parcelas pagas pelo segurado,
ressaltando que o valor consignado é relativo à diferença informada pela estipulante,
entre o capital segurado e o valor necessário para a quitação do imóvel, de forma que
qualquer incorreção ou divergência deve ser objeto de discussão entre os requeridos e
a estipulante.
Destacou ainda a que não possui outra forma de obter a
informação a respeito do saldo do financiamento a não ser por meio da estipulante.
Concluiu que, diante da resistência dos beneficiários em
receberem administrativamente o saldo remanescente, se faz necessária a propositura
da ação consignatória, com a finalidade de extinção da obrigação pelo devedor.
Pediu a consignação em pagamento em favor dos requeridos
o valor de R$ 147.595,08 e que seja julgada a ação procedente, declarando-se extinta
a sua obrigação, juntou documentos de fls. 07/38.
A decisão de fl. 39 autorizou o depósito do valor a ser
consignado em pagamento e determinou a citação dos requeridos. Acostou-se o
comprovante de depósito fl. 41.
Os requeridos apresentaram contestação às fls. 45/54.
Pediram gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004822-70.2019.8.26.0609 -Voto no 28499 – TABOÃO DA SERRA – EMS
6
No mérito, afirmam que o regular pagamento da indenização
securitária deixou de ter seu curso normal porque a estipulante Cooperativa Vida
Nova se recusou a entregar um dos documentos indispensáveis para a correta
regulação do seguro, qual seja, o demonstrativo analítico do financiamento.
Sustentam que, em razão da omissão da estipulante,
ajuizaram contra esta ação de obrigação de fazer, tendo sido a Cooperativa Vida
Nova condenada a apresentar tal documento, o que foi cumprido nos autos
0007775-58.2018.8.26.0609.
Colocaram que, paralelamente, a autora e a estipulante
entabularam acordo na ação movida pela estipulante para exigir o pagamento da
indenização securitária (autos 1001669-97.2017.8.26.0609), não tendo, contudo,
havido anuência dos beneficiários ao termo do acordo.
Mencionam que foi acordado entre as referidas partes que o
valor que a estipulante e a seguradora entenderam caber aos requeridos seria paga por
meio de quatro cheques nominais intransferíveis. Ponderam que, contudo, foram
ignoradas as declarações de renúncia e cessão de direitos encaminhadas
administrativamente para a autora e juntadas em várias oportunidades nos autos das
ações judiciais mencionadas.
Os requeridos impugnam o valor que foi destinado à
estipulante, afirmando que este não encontra previsão contratual e resultou apenas de
acordo entre a autora e a estipulante, não tendo sido apresentados documentos aptos a
justificar o saldo pago à Cooperativa Vida Nova.
Afirmam que já possuem o relatório parcela por parcela dos
pagamentos efetuados pelo segurado, relatório este que demonstra o pagamento da
totalidade das parcelas.
Ressaltaram que o pagamento das parcelas vencidas após o
óbito do segurado foi feito pelo requerido Fábio.
Afirmaram que, contudo, “sendo a questão do valor destinado
à estipulante estranha ao objeto do presente feito, informam que tal matéria será
objeto de medida judicial própria”.
Os requeridos alegam, ainda, que, independentemente da
discussão a respeito da parcela destinada à estipulante, o valor depositado em juízo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004822-70.2019.8.26.0609 -Voto no 28499 – TABOÃO DA SERRA – EMS
7
insuficiente, uma vez que não foi corrigido monetariamente. Ponderam que o valor
originariamente segurado era de R$ 225.000,00, mas não foi atualizado
monetariamente pela autora.
Afirmam que o valor deve ser corrigido monetariamente pelo
IPCA-IBGE desde o mês de abril de 2016.
Reiteram que não houve negativa ao recebimento, uma vez
que foram desconsideradas as declarações de renúncia e cessão de direitos
apresentadas. Além disso, mencionam que para a retirada dos cheques foi exigida a
assinatura de termo de quitação cujo teor não corresponde à verdade dos fatos.
Reforçam também que, após o falecimento do segurado, realizaram a quitação
integral do financiamento perante a estipulante, de forma que a esta nenhum valor
deveria ser destinado.
Colocam que jamais foram contatados pela requerente, apesar
de a requerida Vanda constar como terceira interessada na ação em que a requerida
litigou contra a estipulante.
Mencionam que apenas se recusaram a dar quitação do valor
destinado pela autora à estipulante. Concluem 1) que o valor ofertado deve ser
acrescido de correção monetária, conforme planilha de cálculos; 2) que não houve
negativa injusta ao recebimento dos valores; 3) que não é devida a presença dos
requeridos Fábio, Fernanda e Marcos no polo passivo, uma vez que estes já haviam
apresentado perante a autora termo de renúncia da indenização em favor da
beneficiária Vanda.
Determinada a especificação de provas (fl. 133), a autora
pediu a expedição de ofício à estipulante Cooperativa Habitacional Vida Nova para
que informe nos autos o saldo devedor já quitado pela seguradora e os extratos de
pagamentos realizados pelo devedor segurado parcela por parcela e a produção de
prova documental complementar (fls. 136/137).
Os requeridos também pediram a produção de prova
documental complementar (fls. 138/145), juntando os documentos de fls. 146/431.
Às fls. 436/438 a autora se manifestou quanto aos
documentos juntados pelos autores.
O recurso comporta provimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004822-70.2019.8.26.0609 -Voto no 28499 – TABOÃO DA SERRA – EMS
8
Conforme se depreende da apólice no 53, n.o de certificado
77.00053.0001.24.03, a Cooperativa Habitacional Vida Nova contratou junta à
apelante na qualidade de estipulante um seguro individual prestamista em favor do
segurado Joel Ferraz Marques, seu cooperado (fls. 37).
Em decorrência do óbito do beneficiário a cooperativa
informou que o valor em aberto junto a ela era de R$90.198,46, restando em favor
dos herdeiros do beneficiário a quantia de R$134.801,34 (fls. 26).
O pagamento do sinistro devido à Cooperativa somente veio
a ser pago após o ajuizamento de ação judicial n.o 1001669-97.2017.8.26.0609, tendo
a cooperativa e a Seguradora firmado acordo (fls. 30/35).
Na data do acordo ficou estabelecido que o valor a ser
destinado aos herdeiros e viúva do falecido seria correspondente à R$147.595,09
(fls.373).
Apesar da apelada ter alegado na presente ação que não
houve qualquer resistência em receber os valores do sinistro a leitura dos autos
demonstra que a situação foi bem diferente (fls. 36).
É certo que o valor depositado pela apelante realmente era
menor do que o de fato devido, todavia, longe de serem os cálculos apontados pela
sentença, isto porque, o montante a ser pago aos beneficiários do falecido deve ter
por base de cálculo do acordo firmado com a estipulante do seguro, já que era ela
quem tinha poderes para receber os valores, dar quitação e, repassá-los o saldo
remanescente aos demais herdeiros do beneficiário, conforme termos do contrato
firmado.
Neste diapasão o valor depositado devidamente corrigido
desde deve ser i da data do acordo 25/06/2018 até a data do depósito 30/07/2019
corresponde à R$ 154.967,15 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta
e sete reais e quinze centavos).
Assim, deduzido o valor depositado fls. 41/44 a diferença
devida nos autos importa a quantia de R$ 7.372,06 (sete mil, trezentos e setenta e
dois reais e seis centavos), e não R$17.979,00.
Outrossim, merece revisão o valor da verba honorária.
Com efeito, para fixação dos honorários advocatícios deve-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004822-70.2019.8.26.0609 -Voto no 28499 – TABOÃO DA SERRA – EMS
9
se levar em consideração o estabelecido no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, que diz ter como parâmetro do arbitramento os patamares de 10% a 20% sobre
o valor da causa ou condenação, de acordo com grau de zelo do profissional, lugar da
prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de modo que a fixação dos
honorários advocatícios deve, obviamente, respeitar os postulados da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação do enriquecimento sem causa.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator